Tribunal: TJDFT
Processo: 0743366-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743366-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR ROGERIO MATHIAS AGRAVADO: METRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial proferido nos autos do cumprimento de sentença n. 0718828-38.2017.8.07.0001 no qual o Juízo de Primeiro Grau determinou o aguardo do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0711007-73.2023.8.07.0000 para liberação dos valores bloqueados nos seguintes termos (id 170226326 dos autos originários): Corrijo o erro material da decisão de ID 169459964, pois o AGI lá citado deveria ter sido o de no. 0711007-73.2023.8.07.0000 Desse modo, para liberação dos valores bloqueados em conta de titularidade do sr. Cesar Rogério Mathias, aguarde-se informação acerca do trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0711007-73.2023.8.07.0000, interposto pela parte exequente. Sendo assim, permaneçam os autos na tarefa aguardando julgamento de outra ação. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes. A determinação contra a qual se insurge o agravante não possui conteúdo decisório, uma vez que efetivamente não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por se tratar de ato judicial sem conteúdo decisório com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada